Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713577-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMAR DE AMORIM SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELMAR DE AMORIM SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, determinou a desocupação do imóvel, nos seguintes termos: (ID 176729192, autos de origem): Cuida-se de ação de reintegração na posse do imóvel descrito na inicial promovida pelo credor fiduciário em desfavor da fiduciante e seu cônjuge. Segundo disposto na Lei 9.514/97, a medida liminar de reintegração deverá ser deferida quando comprovada a consolidação da propriedade em nome da fiduciária, confira-se: "Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Na espécie dos autos, em análise sumária, estão presentes tais pressupostos, pois que a parte requerente comprovou, com a certidão imobiliária de ID 175715544, que houve a consolidação da propriedade nos termos da Lei 9.514/97. A par disso, a impossibilidade de os legítimos proprietários usufruir da coisa que lhes pertence, permitem antever o perigo da demora. Estando presentes os pressupostos legais necessários, concedo a medida liminar, para determinar a desocupação, pelos requeridos e demais ocupantes que vierem a ser identificados no momento da citação, em 60 (sessenta) dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda. Expeça-se o mandado de citação e intimação, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se. Contudo, compulsando os autos associados (agravo de instrumento de n.o 0707055-52.2024.8.07.0000) observa-se que o agravante já interpôs recurso contra referida decisão, apresentando outros fundamentos para impugnar a decisão. Assim sendo, ao que tudo indica, houve a preclusão consumativa, não sendo possível interpor novo recurso. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora